Tribunal: TJBA
Processo: 8007488-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007488-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HELENA ARTEAGA RIOS AQUINO Advogado(s): LUCAS ARTEAGA RIOS AQUINO AGRAVADO: JUIZO DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, VARA DE REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DE TRABALHO Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de correção de erros materiais constantes do relatório e da fundamentação da sentença proferida em ação de retificação de registro civil, não havendo controvérsia quanto ao correto cumprimento do dispositivo da sentença. Os erros referem-se à grafia incorreta do sobrenome da genitora da parte autora e à identificação equivocada de seu nome de solteira, sem reflexo no comando decisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a correção de erro material constante exclusivamente no relatório e na fundamentação da sentença, sem reflexo no dispositivo, mesmo após o trânsito em julgado e a execução da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 494, I, do CPC autoriza a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, mesmo após a publicação da sentença, não havendo exigência de que a modificação atinja o conteúdo decisório ou que se verifique dentro do prazo recursal. 4. O relatório e os fundamentos integram o corpo do documento sentencial e, embora não componham o núcleo vinculativo da decisão, devem refletir com fidelidade os dados constantes dos autos, sob pena de comprometer a integridade formal e a veracidade do provimento judicial. 5. A correção de erro material que não altera o conteúdo do dispositivo, mas corrige inconsistências narrativas relevantes, visa assegurar a coerência interna da decisão e a confiança na documentação judicial. 6. A renúncia ao prazo recursal não impede a correção de erro material, por se tratar de providência que não implica rediscussão do mérito ou reforma da decisão, mas simples adequação formal nos termos do art. 494, I, do CPC. 7. O parecer do Ministério Público na instância de origem, no sentido da viabilidade da correção, reforça o caráter técnico e não revisional da medida pleiteada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. É admissível a correção de erro material constante do relatório ou da fundamentação da sentença, mesmo após o trânsito em julgado, desde que não altere o conteúdo do dispositivo. 2. A renúncia ao prazo recursal não obsta o pedido de correção de inexatidões materiais previsto no art. 494, I, do CPC. 3. A fidelidade narrativa do provimento judicial é requisito da integridade documental da sentença, cuja preservação legitima a retificação formal de equívocos materiais. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8007488-78.2025.8.05.0000, de Feira de Santana, em que figura, como agravante, Helena Arteaga Rios Aquino. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao agravo. Sala das Sessões, Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça